Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-90.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. JULGAMENTO MANTIDO.
I – Verificada a contradição nos fundamentos utilizados para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, aprecia-se novamente a questão.
II – A não produção das provas requeridas não gerou cerceamento de defesa, pois as provas postuladas pela autora eram desnecessárias para a resolução da lide.
III – Embargos de declaração provido, mantido o resultado do julgamento.